Tribunal: TJES
Processo: 5018774-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018774-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: PEDRO MICHEL IBERNOM FREJ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação indenizatória ajuizada por PEDRO MICHEL IBERNOM FREJ, julgou procedente o pedido autoral e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção e juros legais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A demanda teve origem no atraso de voo ocorrido em 16/10/2021, que ocasionou a perda de conexão e a chegada do passageiro ao destino final com atraso de mais de 5 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso do voo e a perda da conexão acarretam responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação de serviço e, em caso afirmativo, se se configuram danos morais passíveis de indenização e se o valor arbitrado é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso do voo inicial de 1h19min causou a perda da conexão no Aeroporto de Viracopos e resultou na reacomodação do autor em voo alternativo, com escala adicional e chegada ao destino final 5h40min após o horário originalmente previsto, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

As justificativas apresentadas pela companhia aérea para o atraso — questões operacionais e atraso de voo anterior — configuram fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não excludente da responsabilidade objetiva do transportador aéreo.

A companhia aérea não comprovou o cumprimento adequado do dever de assistência e comunicação, conforme os arts. 20, 21, 27 e 28 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, sendo ineficaz a comprovação genérica da emissão de vouchers sem prova de sua entrega, validade e suficiência.

A falha na comunicação clara e tempestiva quanto ao atraso, a demora na reacomodação e a ausência de assistência material adequada extrapolam meros aborrecimentos cotidianos e violam direitos da personalidade do consumidor, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 observa os critérios de prudência judicial, proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com a jurisprudência predominante para hipóteses similares, inexistindo excesso a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro decorrentes de atraso de voo que implique perda de conexão e chegada ao destino final com atraso significativo.

O atraso causado por questões operacionais e reestruturação da malha aérea configura fortuito interno e não exime a responsabilidade da empresa por falha na prestação do serviço.

A ausência de comunicação clara e tempestiva, a assistência material deficiente e o agravamento da situação pelo tempo de espera adicional caracterizam violação aos direitos da personalidade e ensejam indenização por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; CC, art. 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, I; Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 20, 21, 27, II, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018; TJES, AC 5003402-64.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 09.04.2025; TJSP, AC 1167342-73.2024.8.26.0100, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 22.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5018774-53.2022.8.08.0024

APELANTE
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELAD
O
:
PEDRO MICHEL IBERNOM FREJ

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
PEDRO MICHEL IBERNOM FREJ
, que em razão do atraso de voo da Companhia Apelante, julgou procedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para condenar a
r
é ao pagamento de
danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
”, com juros e correção desde o arbitramento, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, sustentou não haver que se falar em danos morais, ante a ausência de ato ilícito, na medida em que “
A necessidade de cancelar o voo não decorreu de falta de esforço ou interesse da companhia, mas de questões operacionais e externas, as quais impactaram no recebimento de autorização para decolagem do referido voo,
conforme restou demonstrado em ID. 23575604, pág. 9
.
”

Destacou que, “
Da documentação colacionada aos autos, bem como da própria narrativa da parte autora, verifica-se que as exigências da resolução 400 da ANAC foram integralmente cumpridas, sendo que não houve nenhuma conduta ilícita da AZUL, visto que prontamente se manteve diligente na acomodação e assistência a parte Recorrida.
”.

Neste viés, alegou que “
É incontroverso que a AZUL empreendeu todos os esforços para minimizar os impactos do infortúnio, prestando todas informações e assistência necessária e que estava ao seu alcance naquele momento.
”, razão pela qual pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão indenizatória a título de danos morais e materiais, por inexistência destes, e, alternativamente, a redução do montante arbitrado, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, o autor, ora apelado, ajuizou ação em face da apelante pretendendo ser indenizado por danos morais decorrentes da falha de prestação de serviço em razão do atraso do voo datado em 16/10/2021, partindo de Fortaleza, com destino a São Paulo, Aeroporto de Viracopos (VCP).

Destaca-se que se tratava de uma conexão, visto que a passagem comprada tinha como destino final Vitória, cujo voo estava datado no mesmo dia.

Narra em exordial que o voo possuía o horário de partida estipulado para 03h40min e o horário de pouso previsto para 07h05min, o qual teve um atraso de cerca de 1 hora e 19 minutos, alterando o horário de aterrissagem para 08h24min.

Não obstante, o atraso do voo inicial acarretou a perda do voo ao destino final, uma vez que a aterrissagem no Aeroporto de Viracopos (VCP) se deu após a decolagem do voo ao destino final, a qual estava prevista para as 08h10min.

Outrossim, após insistências por parte do autor, foi realocado em voo mais demorado, com uma escala extra no Rio de Janeiro, o que atrasou sua chegada no local de destino, Vitória, em 5 horas e 40 minutos.

Além disso, foram comunicados tardiamente do atraso do voo, e, nesse período, teriam ficado sem assistência material suficiente para sanar as necessidades criadas por esta mudança.

Nessa toada, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, podendo ser a responsabilidade eximida quando o fornecedor comprovar que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando a culpa for exclusivamente do consumidor ou de terceiro, o que não ocorrera,
in casu
.

Ademais, o Código Civil declara em seu art. 927 que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, e no parágrafo único do mesmo artigo que, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, fica obrigado a indenizá-lo.

Somado ao dito, assim narra Carlos Roberto Gonçalves, acerca da aplicação da responsabilidade objetiva e da teoria do risco no Código Civil atual:

“Esta, também, a orientação seguida na elaboração do Projeto de Lei n. 634-B/75, sob a supervisão de MIGUEL REALE, e que se transformou no atual Código Civil, conforme suas palavras: (...) ‘
Pois bem, quando a estrutura ou natureza de um negócio jurídico – como o de transporte, ou de trabalho, só para lembrar os exemplos mais conhecidos implica a existência de riscos inerentes à atividade desenvolvida, impõe-se a responsabilidade objetiva de quem dela tira proveito, haja ou não culpa.’.
” (GONÇALVES, Carlos Roberto – Direito civil brasileiro, Volume 4: Responsabilidade Civil – 9. ed. – São Paulo – Saraiva, 2014.).

Cumpre salientar, por oportuno, ter o demandante, em razões recursais e em contestação, justificado o cancelamento do voo em decorrência da “
chegada tardia de outro voo ao aeroporto, o que interferiu nos demais, diante dos necessários procedimentos de trânsito.
”, evento de caso fortuito e/ou força maior, excepcionalidades que eximiriam a responsabilidade da companhia aérea e desconfigurariam o nexo de causalidade pretendido.

À luz do entendimento doutrinário e baseado na referida constatação, estabelece-se que, embora legítima, a atividade desenvolvida pele empresa possui riscos intrínsecos ao seu exercício, sendo de responsabilidade da empresa a obrigação de reparar danos causados a outrem que são advindos deste, haja ou não culpa.

Outrossim, o tardamento do voo motivado pela falha de um encargo desenvolvido pela corporação, neste caso o gerenciamento da malha aérea, mesmo que por fato imprevisível, não caracteriza-se como fortuito externo ou força maior, pois o acontecimento está associado aos possíveis riscos reconhecidos pelo empreendimento ao gerarem a atividade proveitosa, constituindo, nesse caso, fortuito interno.

Portanto, a interferência de um voo atrasado nos demais programados como justificativa para o atraso em evidência, não exime a responsabilidade indenizatória da companhia aérea, constituindo falha de prestação de serviço, disposta no referido art. 14 do Código do Consumidor, sendo atribuída, por conseguinte, à requerente a responsabilidade objetiva de reparar os danos gerados à requerida pela atividade empreendida.

Nessa esteira, oportuno mencionar precedente desse Egrégio Tribunal sobre caso similar a saber:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A DEZESSEIS HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O cancelamento de voo sem aviso prévio e o atraso de mais de seis horas na chegada ao destino configuram
falha na prestação do serviço,

sujeitando a companhia aérea à responsabilidade objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC.
A reestruturação da malha
aér
ea narrada pela companhia constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo excludente de responsabilidade
. (...) O atraso superior ao limite razoável de quatro horas, previsto na Resolução nº 141/2010 da ANAC, e a ausência de assistência material (alimentação ou acomodação) durante o período de espera revelam violação concreta aos direitos da personalidade da passageira, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.”.
(
TJES; AC
5003402-64.2022.8.08.0024
; Re. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 09/04/2025
)
.

Sob esse panorama, leciona autorizada doutrina que “
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva. p. 254).

Paralelamente, estabelece o artigo 251-A, da Lei 7565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que “
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte
fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo
e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.
”

Tal previsão, incluída pela Lei 14034/20, referencia compreensão anteriormente firmada pela jurisprudência do e. STJ, a qual determina particularidades a serem observadas na constatação da existência de danos morais em casos de falha de prestação de serviço em transportes aéreos, ao afirmar:

“
A
s circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral
. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
” (
STJ
; REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Desse modo, destaca-se que o dever de comunicação por parte da requerente quanto ao atraso do voo inicialmente contratado, disposto no art. 20 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, determina que, frente ao cancelamento, atraso, interrupção do serviço ou preterição do voo, deve o transportador informar imediatamente o passageiro pelos meios de comunicação disponíveis, indicando a nova previsão do horário de partida, além de informar sobre o motivo do atraso por escrito, sempre que solicitado pelo passageiro.

Diante do exposto, verifica-se que o atraso do voo foi comunicado ao autor no momento do embarque, sendo-lhe, contudo, informado que chegaria a tempo do voo ao destino final, o que não ocorreu, além de que a justificativa para o atraso em questão foi prestada de maneira genérica, o que evidencia uma comunicação obscura e abstrata, e, consequentemente, falha na comunicação por parte da requerente que poderia amenizar o desconforto gerado.

Ademais, quanto ao oferecimento de voos alternativos, afirma a apelada que a dignidade do consumidor é ofendida, bem como os direitos da personalidade, de maneira notória ao não ter assistência material devida e ao ser obrigado a cumprir itinerário diverso e mais demorado, diante da impossibilidade de embarque dos passageiros no voo originalmente contratado.

Dispõe o art. 21 da Resolução nº 400 da ANAC do dever da companhia aérea de oferecer ao passageiro alternativas de execução do serviço em casos de atraso de voo por mais de 4 horas, e em casos de perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, quando a causa da perda for do transportador, e o art. 28 da mesma resolução discorre sobre a reacomodação gratuita e da escolha do passageiro entre voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade, ou em voo próprio a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

A reacomodação estabelecida, que incluía uma escala extra no Rio de Janeiro e uma espera de mais de 4 horas entre a chegada no Aeroporto Santos Dumont e a decolagem para o local de destino, não foi feita de maneira mais satisfatória para o autor, além de ter sido disponibilizada após insistência, o que infringe os artigos referidos e aumenta a frustração ocasionada pela situação em questão.

Outrossim, a assistência material de alimentação por meio de voucher individual, devida pela requerente ao requerido vide art. 27, II, da Resolução nº 400 da ANAC, consiste em satisfazer as necessidades do passageiro diante do tempo de espera, a partir do momento em que houve o atraso em questão.

Portanto, é incumbência da companhia aérea comprovar, não somente a emissão do voucher, como fez a Apelante, mas também a efetiva entrega em tempo razoável, de validade e de equivalência do valor ou serviço atribuídos com as necessidades geradas pela falha na prestação de serviço, de forma a minimizar o desconforto do passageiro, o que não foi apresentado nos autos ou em razões recursais.

Além disso, somados o tempo de atraso de 1 hora e 19 minutos do primeiro voo contratado, que partia do Aeroporto de Viracopos, São Paulo, e o tempo de espera decorrente da reacomodação em voo alternativo mais demorado, verifica-se que o requerido chegou ao destino final após 5 horas e 40 minutos do voo originalmente contratado, ou seja, sendo o horário previsto de chegada 09h40min da manhã, o horário de chegada real após os acontecimentos se deu às 15h20min do mesmo dia.

Outrossim, o Tribunal de Justiça de São Paulo já teve como entendimento a caracterização dos danos morais frente a adequação dos fatos aos elementos dispostos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça referida anteriormente:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
.
ATRASO DE VOO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. (...) 3.
Dano moral. Caracterizado. Comprovação na forma do art. 251-a da Lei nº 7.565/86.

Presença dos elementos que demonstram o dano moral no caso (STJ, RESP 1.584.465)
, eis que: (a) somente no aeroporto os autores foram cientificados do cancelamento do voo; (b) reacomodação para voo que partiria de cidade distante cerca de 300 km, com previsão de atraso de 6h, (c) atraso reduzido para 4h pela compra de outra passagem, diante da falta de alternativa de voos mais próximos para a conclusão da viagem; (d) ausência de prova suficiente sobre o fornecimento de assistência material, fundada em tela sistêmica.”
(
TJSP; AC 1167342-73.2024.8.26.0100; São Paulo; Rel. Des. Luís H. B. Franzé; Julg. 22/05/2025
)
.

Logo, a comunicação confusa e imprecisa, o oferecimento de voo alternativo que aumentou consideravelmente o tempo de viagem do passageiro, a assistência material indevidamente comprovada e o tempo real da duração do atraso de 5 horas e 40 minutos, exponenciam as violações aos direitos da personalidade de aflição, frustração, constrangimento e desconforto do requerido.

Mister consignar, aliás, que o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
é questionado pela apelante, que pugna pela reforma da sentença, sob a alegação de que é excessivo e que se distancia dos parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade

Sobre o tema, narra Sérgio Cavalieri Filho acerca do arbitramento de danos morais:

“Não há, realmente, outro meio mais adequado para se fixar o valor do dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz,
de acordo com o seu prudente arbítrio
, atentando para a repercussão do dano

e a
possibilidade econômica do ofensor
, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.” (
Programa de Responsabilidade Civil
. 16th edição.)

Desse modo, baseado nos fatos, o magistrado julgou razoável a condenação da demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor, valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, julgo atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

À luz do entendimento doutrinário, a reforma do
quantum
necessitaria de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, devendo ser a quantia outrora fixada exorbitante, o que não logrou êxito os apelantes em comprovar.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença com o fito de julgar procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2°, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.